Tribunal: TJES
Processo: 5001314-91.2023.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO
Órgão julgador: NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Irredutibilidade de Vencimentos
Data de julgamento: 2024-09-09

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5001314-91.2023.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: IDALINA GONCALVES FERNANDES

AGRAVADO: MUNICIPIO DE VILA VELHA

RELATOR(A):
NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO CONSTITUCIONAL, PROCESSUAL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. DECISÃO JULGANDO PARCIALMENTE O MÉRITO.
PRELIMINAR DE NULIDADE DA DECISÃO POR AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO. NULIDADE ABSOLUTA CONFIGURADA. JULGAMENTO ANTECIPADO. AUSÊNCIA DE PRODUÇÃO PROBATÓRIA. JULGAMENTO FUNDADO EM MERAS ALEGAÇÕES DEDUZIDAS EM SEDE DE CONTESTAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

I. Preliminar de Nulidade da Decisão por Ausência de Fundamentação.

I.I.
Na espécie, a Recorrente propôs AÇÃO ORDINÁRIA em face do Município Recorrido, postulando a sua condenação: (
I
) à restituição de valores descontados indevidamente à título de reposição estatutária; (
II
)
o pagamento de verba de complementação de carga horária não pagas ou pagas a menor e seus correspondentes reflexos incidentes nas demais vantagens de caráter pessoal
; (
III
) a declaração da natureza vencimental da ‘gratificação de produtividade’ e sua incorporação imediata, no percentual de 200% (duzentos por cento), com incidência sobre as demais rubricas pessoais e funcionais; e (
IV
) pagamento de dano moral em montante não inferior a R$ 30.000,00 (trinta mil reais).

I.II.
Ultimada a apresentação da peça defensiva pelo Município de Vila Velha (fls. 145/172), e respectiva Réplica pela parte Autora (fls. 218/231), o Magistrado de Primeiro Grau passou ao “julgamento parcial do mérito”, objeto da presente irresignação recursal, oportunidade em que, no que tange à matéria ora impugnada, julgou parcialmente procedente o pedido de pagamento de complementação de carga horária referente ao exercício da função de diretora escolar, limitando aos meses de fevereiro/2024 e março/2024.

I.III.
A procedência parcial da pretensão específica de pagamento de rubrica concernente à carga horária complementar decorre da compreensão de que a Autora teria sido recebido contraprestação pecuniária específica pela extensão da jornada de trabalho, vinculada ao exercício da função de diretora, por meio da rubrica “produtividade 100%”.

I.IV.
O entendimento firmado na Decisão recorrida, julgando parcialmente o mérito afeto à demanda judicial está lastreado, unicamente, nas afirmações levadas a efeito pela Municipalidade em sede de Contestação, não tendo sido oportunizada a dilação probatória específica e indispensável à apuração acerca da inclusão da complementação pecuniária afeta à função de diretor no contexto da rubrica nomeada “produtividade 100%”.

I.V.
Em sede de Réplica, a Autora já havia refutado a tese defensiva, ao afirmar que
“não merece prosperar a tese de que o pagamento da complementação de carga horária era feito através da gratificação de produtividade. A verba não tem nenhuma relação com o exercício do cargo de direção ou com a jornada complementar da requerente”
, apontando, inclusive, o pagamento concomitante de “carga horária especial” e de “produtividade” no mês de junho/2011.

I.VI.
O Magistrado de Primeiro Grau sequer se pronunciou sobre a matéria, sobrevindo o noticiado julgamento antecipado e parcial do mérito, sem que houvesse, a análise das argumentações deduzidas pelas partes, ou mesmo a investigação acerca do conteúdo do referenciado Processo 39667/2013, no contexto do qual a Municipalidade teria deliberado sobre o pagamento da gratificação de carga horária especial no contexto da rubrica “produtividade 100%”.

I.VII.
“A ausência de fundamentação concreta das decisões é causa de nulidade absoluta do julgado. Deveras, a motivação dos atos jurisdicionais, conforme imposição do artigo 93, IX, da Constituição Federal ('Todos os julgamentos dos órgãos do Poder Judiciário serão públicos, e fundamentadas todas as decisões, sob pena de nulidade...'), funciona como garantia da atuação imparcial e 'secundum legis' (sentido lato) do órgão julgador"
(
STJ
; AgRg no AgRg no AREsp 2.299.858/SP, Rel. Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, SEXTA TURMA, DJe de 02/10/2023).

I.VIII.
A necessidade de oportunizar às partes a produção de provas não se assenta em fatores meramente formais, porquanto objetivamente justificada a importância da dilação probatória no intuito de evidenciar sobre a (i)rregularidade de pagamentos pela extensão de jornada laboral, com especificação dos períodos e valores correspondentes, os quais devem ter o indispensável embasamento legal, até então não trazido aos autos.

I.IX. Preliminar acolhida. Decisão anulada, com retorno dos autos à origem para regular processamento do feito.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 006 - Gabinete Des. NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO

Composição de julgamento: 006 - Gabinete Des. NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO - NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO - Relator / 013 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - Vogal / 025 - Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA - Vogal
VOTOS VOGAIS
013 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY (Vogal)
Acompanhar
025 - Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

VOTO

Consoante relatado,

IDALINA GONÇALVES FERNANDES
interpôs
AGRAVO DE INSTRUMENTO
em face de
DECISÃO
(fls. 235/241, integralizada às fls. 256-v) proferida pelo
JUÍZO DA 1ª VARA DA FAZENDA PÚBLICA MUNICIPAL DE VILA VELHA/ES,

em sede de
julgamento parcial de mérito
(artigo 356, do Código de Processo Civil),
nos autos da “
AÇÃO ORDINÁRIA CONDENATÓRIA
”

(Processo n° 0010660-22.2018.8.08.0035)

proposto em desfavor do
MUNICÍPIO DE VILA VELHA
, cujo
decisum
, em sua parte dispositiva, assim dispôs:
“Diante de todo o exposto,
JULGO PROCEDENTE
em parte a

pretensão autoral, nos termos do art. 487, I, do CPC, para condenar a parte requerida ao pagamento dos valores correspondentes a descontos em folha indevidos dos períodos de agosto/2016 e março de 2017 a agosto 2017, bem como complementação de carga horária dos meses de fevereiro/2014 e março/2014.
JULGO IMPROCEDENTE
,

nos termos do art. 487, inciso I, do CPC, quanto ao pedido de diferença de 13º vencimento, dano moral e repasses previdenciários, ficando pendente de exame o pedido de gratificação de produtividade e reflexos. Com relação aos valores a serem atualizados, os índices da correção monetária devem seguir o IPCA-E, além de juros de mora, desde a citação, de 0,5%, conforme o índice definido no art. 1º-F, da Lei nº 9.494, de 1997, com a redação dada pela Lei nº 11.960, de 2009, conforme precedentes do STF. Houve sucumbência recíproca.
Dos pedidos apreciados nesta decisão, dois foram deferido e três foram indeferidos
. Assim, quanto à honorária advocatícia, condeno a parte autora a pagar verba honorária que fixo, de forma equitativa, em R$ 1.500,00 (hum mil e quinhentos reais), nos termos do art. 85, § 8º, do CPC e condeno o Município requerido a pagar honorária advocatícia de R$ 1.000,00 (hum mil reais), nos termos do art. 85, § 8º, do CPC”
.

Em suas razões recursais, o Recorrente suscita, inicialmente, a
nulidade da Decisão recorrida
, na medida em que
“deixou de apreciar pedido expressamente formulado pela autora na petição inicial, afrontando ao disposto no art. 93, IX, da CF/88 e arts. 141, 489, III, 490, 492, do NCPC”.

Aduz, nesse contexto, que
“formulou pedido de pagamento da complementação da carga horária do período entre janeiro de 2014 a setembro de 2015, porquanto foi diretora escolar, cumprindo carga horária de 40h”,
o que teria sido afastado com o fundamento de que o pagamento teria ocorrido por meio da rubrica “produtividade 100%”, sem que tenha sido demonstrada
“qualquer correlação entre o exercício da função de diretora e o pagamento da verba produtividade”
.

No
mérito
, alega que: (
I
)
“a gratificação de produtividade não guarda qualquer correlação com o exercício da direção, ou com o pagamento da complementação de carga horária”
; (
II
)
“os próprios contracheques juntados aos autos demonstram que em junho de 2011 a verba Carga Horária Especial e a Produtividade foram pagas em conjunto (fl. 57) e que em fevereiro de 2014 foi iniciado o pagamento da gratificação de direção, mas a produtividade somente foi paga em abril de 2014”
; (
III
)
“uma vez que a vantagem atinente a hora-aula já era paga no exercício do cargo de Direção, em consonância com o dispositivo legal, deve ser paga a complementação de carga horária nas férias do agravante”
, à luz do disposto no artigo 143, da Lei Complementar nº 06/2002 do Município de Vila Velha/ES; (
IV
)
“o Município Requerido não pagou o 13º vencimento dos anos de 2014 e 2015 da forma correta”
; (
V
) a fixação da verba sucumbencial deve ser efetuada com base no valor da condenação, e não por juízo equitativo.

Consta Despacho (Id. 7260620) determinando o processamento do recurso e intimação do Recorrido para apresentar Contraminuta, ante a ausência de pedido de atribuição de efeito suspensivo.

I- Preliminar de Nulidade da Decisão por Ausência de Fundamentação

Ao que se dessume dos autos, a Recorrente propôs AÇÃO ORDINÁRIA em face do Município Recorrido, postulando a sua condenação: (
I
) à restituição de valores descontados indevidamente à título de reposição estatutária; (
II
)
o pagamento de verba de complementação de carga horária não pagas ou pagas a menor e seus correspondentes reflexos incidentes nas demais vantagens de caráter pessoal
; (
III
) a declaração da natureza vencimental da ‘gratificação de produtividade’ e sua incorporação imediata, no percentual de 200% (duzentos por cento), com incidência sobre as demais rubricas pessoais e funcionais; e (
IV
) pagamento de dano moral em montante não inferior a R$ 30.000,00 (trinta mil reais).

Uma vez distribuído o processo, restou
proferida Decisão determinando a suspensão do processo
, haja vista a admissão de
Incidente de Resolução de Demandas Repetitivas - Processo n° 0033536-47.2016.8.08.0000
), que tratam acerca da “
gratificação de produtividade
” pagas aos servidores do Município de Vila Velha.

Não obstante,
fora conferido prosseguimento ao feito em relação aos demais pedidos
, a teor do Despacho de fl. 144, determinando a citação do Requerido/Recorrido para apresentar Contestação.

Após a apresentação da peça defensiva pelo Município de Vila Velha (fls. 145/172), e respectiva Réplica pela parte Autora (fls. 218/231), o
Magistrado de Primeiro Grau efetivou “julgamento parcial do mérito”
, objeto da presente irresignação recursal, oportunidade em que, no que tange à matéria ora impugnada, julgou parcialmente procedente o pedido de pagamento de complementação de carga horária referente ao exercício da função de Diretora escolar, limitando aos meses de fevereiro/2024 e março/2024, tendo assim consignado no
decisum
recorrido,
in verbis:

“(...)

Da complementação de carga horária.

A autora narra que a sua carga horária é de 25 (vinte e cinto) horas por semana, no entanto laborou por 40 horas/semana na função de diretora escolar, de modo que faz jus a receber pela carga horária extra trabalhada (15 horas semanais).

Afirma, contudo, que não recebeu contraprestação adequada, porque não recebeu complementação de carga horária nos períodos de férias escolares, bem como no período de janeiro/2014 a setembro/2015, quando exerceu função de diretora.

Pois bem. Conforme disciplina da Lei nº 4.670/2008 (plano de cargos e remuneração do magistério), com alterações da Lei nº. 5127/2011 e da Lei nº 5644/2015, o pagamento das 15 (quinze) horas adicionais da carga horária do professor decorre de exercício de funções específicas (
pro labore
) e deve ser pago com referência ao vencimento básico do servidor.

Nesse sentido, destaco os seguintes dispositivos:

Da Jornada de Trabalho

Art. 7º A jornada de trabalho do titular do cargo corresponde a 25 (vinte e cinco) horas semanais. (Redação dada pela Lei nº. 5127/2011)

§ 1º A hora-aula equivale a 50 (cinqüenta) minutos.

(...)

“
§ 7º O profissional efetivo do magistério com carga horária de 25 (vinte e cinco) horas semanais, quando no exercício da função de direção, terá sua carga horária estendida em 15 (quinze) horas
como forma de atender ao disposto no § 5º deste artigo. (Incluído pela Lei Municipal nº5644/2015)

§ 8º O pagamento da extensão das 15 (quinze) horas terá como referência o vencimento básico do cargo que ocupa o servidor.”
(Incluído pela Lei Municipal nº5644/2015)

Da Carga Horária Especial de Trabalho

Art. 8º A carga horária especial é o exercício temporário de magistério de excepcional interesse do ensino que será estendida aos profissionais em função docente, pedagógica e de coordenação.

(...)

§ 2º A carga horária especial, somada a carga horária básica do professor, não poderá ultrapassar as 40 (quarenta) horas semanais, concedidas nos seguintes casos: (...)

Art. 10 O valor da hora-aula de trabalho pago na situação da carga horária especial corresponde ao mesmo valor do vencimento do cargo, nível, referência que ocupa acrescido de vantagens proporcionais à carga horária excepcional exercida.

In casu, tratando-se de benefício pago estritamente pelo labor (pro labore) não assiste razão à autora quanto ao direito de recebimento nos períodos de férias.

Ademais, sustenta a autora o direito de recebimento do benefício no período de janeiro/2014 a setembro/2015, quando exerceu função de diretora.

Nesse ponto, restou incontroverso que a servidora exerceu função de diretora no período de fevereiro/2014 a setembro/2015, porquanto não impugnada pelo Município (fl. 154).

Em verdade, o Município esclareceu que a carga horária complementar foi paga por meio de rubrica diversa, qual seja, de “produtividade 100%” - fl. 154.

De fato, em análise das fichas financeiras, constata-se que a servidora recebeu complementação de carga horária em janeiro/2014, mas não recebeu em fevereiro/2014 e março/2014. A partir de fevereiro/2014 a servidora passou a receber gratificação de direção escolar, o que comprova que exerceu função de diretora, com automático aumento da carga horária, período em que recebeu a rubrica “produtividade 100%” a partir de abril/2014 – fl. 61.

Assim, considerando que a complementação de carga horária foi paga, tratando-se apenas de rubrica diversa, é de rigor reconhecer crédito de carga horária complementar tão somente quanto aos
meses de fevereiro/2014 e março/2014
, quando a autora exerceu função de diretora escolar e não foi remunerada pela carga horária complementar.”

Nota-se, portanto, que a procedência parcial da pretensão específica de pagamento de rubrica concernente à carga horária complementar decorre da compreensão de que a Autora teria sido recebido contraprestação pecuniária específica pela extensão da jornada de trabalho, vinculada ao exercício da função de diretora, por meio da rubrica “produtividade 100%”.

Sucede, contudo, que
o entendimento firmado na Sentença recorrida está lastreado, unicamente, nas afirmações levadas a efeito pela Municipalidade em sede de Contestação, não tendo sido oportunizada a dilação probatória específica e indispensável à apuração acerca da inclusão da complementação pecuniária afeta à função de diretor no contexto da rubrica nomeada “produtividade 100%”
.

Não passou despercebido, inclusive, que a tese contida na Contestação apenas reprisa trecho de um documento interno da Subsecretaria de Recursos Humanos - SEMAD do Município de Vila Velha que, em relação à “complementação de carga horária”, assim dispôs:

“3) Da complementação de Carga Horária

Informamos que o pagamento de complementação de carga horária para os diretores na verba 117, foi suspenso a partir de janeiro/2013.

Tal complementação referia-se à 15 horas a maior na carga horária do servidor que exercesse essa função, que passaria de 25 horas semanais para 40 horas semanais conforme a Lei 4.670/2008, capítulo II, seção IV ‘da jornada de trabalho’

(...)

Sendo assim o entendimento adotado a partir do ano de 2013 passou a ser:

‘o servidor que assume função de diretor escolar passa a ter uma carga horária de 40 horas semanais e devido ao exercício dessa função faz jus à gratificação de direção, que dentre outros motivos, também compreende o aumento de carga horária’.

Informamos que de acordo com o Processo 39667/2013 todos os diretores que possuem somente um vínculo, ou seja, não possui outro vínculo em qualquer outra municipalidade, passou a receber 100% de produtividade sobre o seu vencimento.

Diante do exposto, informamos que no período de Janeiro de 2014 a Setembro de 2015 a servidora passou a receber 100% de Produtividade sobre o seu vencimento efetivo pago na verba 121 para o desempenho da função de direção, ou seja, nesse período a remuneração dos diretores passou a ter um acréscimo, tendo em vista que antes era pago 15 horas a mais sobre o vencimento efetivo.”

A esse respeito, a Autora, em sede de Réplica, já havia refutado a tese defensiva, ao afirmar que
“não merece prosperar a tese de que o pagamento da complementação de carga horária era feito através da gratificação de produtividade. A verba não tem nenhuma relação com o exercício do cargo de direção ou com a jornada complementar da requerente”
, apontando, inclusive, o pagamento concomitante de “carga horária especial” e de “produtividade” no mês de junho/2011.

Não se pode olvidar, ainda, o pedido expressa formulado nos autos para a ampliação da produção probatória sobre esta matéria em específico, a teor do que se verifica na petição de fls. 232/234,
in litteris:

“A) no que se refere à complementação de carga horária durante o período de janeiro de 2014 a setembro de 2015, a requerida não apresentou alegações no sentido de obstaculizar o pleito autoral, tornando incontroverso o pedido. Contudo, faz-se necessário que, com base no princípio da carga dinâmica da prova nos termos dos arts. 396 e segs. do CPC e sob as penas do art. 400, I do CPC, que seja a parte ré compelida a juntar aos autos os livros e folhas de ponto/frequência ou documento equivalente, como “ENCAMINHAMENTO - CARGA HORÁRIA ESPECIAL (EXTENSÃO)” que evidenciam que a autora trabalhou em regime de 40 horas semanais, visto que são documentos de arquivamento e controle obrigatório por parte do Réu”.

A despeito de expressamente postulada a produção de provas pela Recorrente,
o Magistrado de Primeiro Grau sequer pronunciou acerca da matéria, sobrevindo o noticiado julgamento antecipado e parcial do mérito, sem que houvesse, a análise das argumentações deduzidas pelas partes, ou mesmo a investigação acerca do conteúdo do referenciado Processo 39667/2013, no contexto do qual a Municipalidade teria deliberado sobre o pagamento da gratificação de carga horária especial no contexto da rubrica “produtividade 100%”
.

Em sendo assim, tem-se por configurado o vício apontado pela Recorrente, porquanto inexiste fundamentação relacionada à (in)correção do pagamento relacionado à carga horárias especial pelo exercício da função de diretor escolar.

Importa destacar, a propósito, a orientação do
Egrégio Superior Tribunal de Justiça
no sentido de que
“
a ausência de fundamentação concreta das decisões é causa de nulidade absoluta do julgado
. Deveras, a motivação dos atos jurisdicionais, conforme imposição do artigo 93, IX, da Constituição Federal ('Todos os julgamentos dos órgãos do Poder Judiciário serão públicos, e fundamentadas todas as decisões, sob pena de nulidade...'), funciona como garantia da atuação imparcial e 'secundum legis' (sentido lato) do órgão julgador"
(
STJ
; AgRg no AgRg no AREsp 2.299.858/SP, Rel. Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, SEXTA TURMA, DJe de 02/10/2023).

Nesse mesmo trilhar,
“
o art. 93, IX, da Constituição Federal exige que o acórdão ou decisão sejam fundamentados, ainda que sucintamente
, sem determinar, contudo, o exame pormenorizado de cada uma das alegações ou provas, nem que sejam corretos os fundamentos da decisão" (Tema n. 339 do STF, QO no Ag n. 791.292/PE).”
(
STJ
; AgInt no RE nos EDcl no AgInt no AREsp n. 2.251.357/GO, relator Ministro Og Fernandes, Corte Especial, julgado em 27/2/2024, DJe de 29/2/2024).

Registre-se, por derradeiro, que a necessidade de oportunizar às Partes a produção de provas não se assenta em fatores meramente formais, porquanto, objetivamente, justificada a importância da dilação probatória, no intuito de evidenciar sobre a (i)rregularidade de pagamentos pela extensão de jornada laboral, com especificação dos períodos e valores correspondentes, os quais devem ter o indispensável embasamento legal, até então não trazido aos autos.

Isto posto, conheço e confiro provimento ao Agravo de Instrumento para acolher a preliminar de nulidade da Decisão recorrida, e tornar prejudicado o exame de mérito, determinando o retorno dos autos à Instância de origem para regularizar o seguimento do feito, oportunizando às partes a produção probatória relacionada à pretensão de pagamento de verbas relacionada à extensão de carga horária pela função de diretor, com os devidos reflexos sobre as demais rubricas postuladas.

É como voto.

NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO

DESEMBARGADOR RELATOR

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Desembargador Sérgio Ricardo de Souza:

Acompanho a relatoria.